Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-59.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO. DICÇÃO DO ART. 321 DO CPC. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO RESUMIDA. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOVA INICIAL EM PEÇA ÚNICA CONSOLIDADA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO E EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O juiz deve indeferir a petição inicial no caso de não apresentação de emenda satisfatória, nos termos do art. 321 do CPC, contudo deverá fazê-lo apenas nos casos em que a irregularidade dificultar o julgamento do mérito da demanda, o que não ocorre in casu.
2. A apresentação de petição inicial em peça única consolidada, quando a análise da petição inicial com as emendas posteriores não dificulta o julgamento do mérito, se desvela em exigência excessiva e não encontra respaldo na legislação. Assim, não se mostra apropriado o indeferimento da petição inicial quando a parte, tempestivamente, apresenta petição de emenda cumprindo a determinação judicial, mesmo que por meio de petição simples.
3. A sistemática processual inaugurada pelo CPC/2015 privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito, de forma que a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é considerada medida excepcional, por não robustecer a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.